Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700385-19.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUDO JOSE BUARQUE DE GUSMAO FILHO EMBARGADO: PAULO MARQUES ROCHA, JOABE TIAGO DA SILVA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de agosto de 2023 11:48:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador